Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-20.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001788-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CELSO PEDRO ALEIXO FILHO - CPF: 035.517.851-63 (AGRAVADO), PRISCILA BUENO DE CAMARGO - CPF: 304.453.878-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
– NEGATIVA DE
COBERTURA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA DA LIVRE ESCOLHA DO PACIENTE – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CLÍNICAS CREDENCIADAS
PARA O TIPO DE ATENDIMENTO PRESCRITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO. 1. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano, devendo ser negada quando ausentes referidos requisitos 2. Se o contrato entre as partes assegura o custeio do tratamento prescrito apenas em clínicas credenciadas à Unimed, não pode a Operadora do Plano de Saúde ser compelida a arcar com tratamento em clínica não credenciada e da livre escolha do paciente
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001788-20.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1001325-48.2020.8.11.0086) ajuizada contra a agravante por CELSO PEDRO ALEIXO FILHO, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para impor à Cooperativa o custeio da internação e tratamento do autor “
na Clínica Jacarandá, localizada em Atibaia/SP, tão somente até o limite previsto na tabela do plano de saúde ou a tratamento equivalente na clínica conveniada mais próxima, qual seja: Clínica Carandá, localizada em Campo Grande/MS, sob pena de fixação de multa diária
” (cf. Id. nº 76755486 - Pág. 5).

A agravante alega que não tem obrigação de custear tratamentos em unidade de rede não credenciada, e que, havendo a necessidade de internação, mas não existindo no Estado de Mato Grosso clínica credenciada para o tratamento de dependência química, a Operadora do plano de saúde deve custear o atendimento apenas em clínicas credenciadas à UNIMED para o tipo de atendimento prescrito.

Diz que o quadro clínico do agravado não se enquadra na hipótese de “urgência/emergência” consoante a definição prevista no artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, e por isso a decisão agravada é “
inequivocamente suscetível de causar danos de grave e de difícil reparação à Unimed Cuiabá, já que obriga a operadora à cobertura de tratamento contrário à legislação especial aplicável
”, e, ainda, sob pena de pagamento de multa em caso de descumprimento

Por fim, reitera que não há justificativa para que tenha que arcar com tratamento em clínica da livre escolha do agravado, já que no mesmo Estado em que o autor se encontra existe clínica credenciada pela Unimed.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja negado o pleito de tutela de urgência, posto que ausentes os requisitos necessários à sua concessão; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. nº 75248956 - pág. 37).

A decisão vinculada ao Id. nº 78961987 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado ofertou
contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº
83334490).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado expõe que é dependente químico e, por conta do vício, padecendo de grave crise psicótica decorrente do uso de múltiplas drogas, necessitou de internação e cuidados especializados, mas, em contato com a Operadora/ré, recebeu a informação por telefone de que não existe
clínicas especializadas para o tratamento de dependência química em Mato Grosso; diante da urgência do caso, procurou atendimento/internação em clínica não credenciada, no caso, a clínica Jequitibá, localizada na Estrada da Pararangá, s/nº, na cidade de Atibaia/SP.

Requereu, então, fosse a ré compelida a custear o tratamento especializado, frisando que
“o caso é de emergência, eis que o autor precisa de internação hospitalar até à plena recuperação, ou, pelo menos, até o controle da enfermidade
” (cf. Id. nº 76755485 - pág. 4).

A decisão agravada
deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela
recursal nos seguintes termos:

(...)

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o procedimento pleiteado pela parte demandante em face da demandada, refere-se à tratamento em face à dependência química, com necessidade de internação em unidade de saúde especializada, diante de quadro de abstinência grave.

Nos autos, há demonstração suficiente que a internação do autor em clínica de psicoterapia e psiquiatria, dado o diagnostico nas seguintes patologias: a) Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID 10 F19); b) Transtornos fóbico-ansiosos (CID 10 F40); c) Episódio depressivo (CID F32).

(...).

De acordo com as informações e orçamentos trazidos pela requerente, o tratamento prescrito teria um custo total de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), que se evidencia importância bastante significativa, bem como o autor comprovou ser beneficiário de plano de saúde administrado pela requerida.

Sendo assim, tendo em vista a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, a tutela de urgência merece ser parcialmente deferida inaudita altera parte.

Ainda, não é de se olvidar que a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º, da Constituição Federal.

Logo, o Poder Judiciário não pode inclinar-se à argumentação amparada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento médico-hospitalar que necessita a parte aderente do plano de saúde, quando está em foco o respeito indeclinável da vida, direito absoluto guarnecido por normas de ordem pública, alojadas na Carta Magna, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regula os planos de saúde.

Saliento que o Diploma Consumerista se aplica aos planos de saúde, de maneira que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor, como determina a Súmula 608, do STJ.

(...).

Nas razões recursais, a recorrente admite textualmente que o autor é beneficiário de plano de saúde Unimed, e não nega a existência de cobertura contratual para o tratamento da doença que lhe acomete, mas foca a insurgência na tese de que, ao contrário do que consta da inicial, nunca negou o tratamento solicitado, até porque existe, ainda que em outro Estado, clínica credenciada que oferece o mesmo tratamento prescrito ao agravado, e que, em tais circunstâncias,
não tem obrigação contratual de arcar com os custos de tratamento em instituto não credenciado.

A cláusula III, item 3.1, do contrato celebrado pelos litigantes (cf. Id. nº 75248963 - pág. 3), dispõe de forma incontroversa e inequívoca sobre a área de abrangência do plano de saúde contratado pelo agravado,
verbis
:

CLÁUSULA III – DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE

3.1: O presente contrato possui área de abrangência geográfica Nacional.
Em localidades onde exista uma Singular e/ou serviços credenciados ao Sistema Unimed
, excetuando-se Hospitais, Clinicas, Laboratórios e demais serviços que atuem com tabela própria (alto custo).

Assim, não parece abusiva a negativa de custeio do tratamento em clínica não credenciada à Unimed, e da livre escolha do autor/agravado
(
Clínica Jacarandá, localizada na cidade de Atibaia/SP)
,
porque
há expressa disposição contratual restringindo os locais de atendimento àqueles pertencentes à rede credenciada à Unimed, não havendo base contratual capaz de amparar a livre escolha do paciente para tratamento em clínica de sua preferência.

Portanto,
em razão de expressa exclusão contratual, e sendo necessária a observância do “pacta sunt servanda”, pois, à época da contratação dos serviços de saúde (15.10.2015 – cf. Id. nº
75248963 - Pág. 34
), o agravado tinha plena ciência das cláusulas propostas, ou pelo menos deveria ter, não é aceitável/sustentável que posteriormente a Cooperativa/agravante deva ser compelida a custear o tratamento médico em unidade clínica não credenciada uma vez que tal obrigação não lhe compete.

A escolha de local não credenciado para a realização do tratamento e internação não pode alargar a contratação havida entre as partes, ou mesmo tornar o serviço mais amplo, já que isso implicaria verdadeira modificação unilateral do contrato, com o estabelecimento de novas cláusulas e responsabilidades até então inexistentes, o que não pode ocorrer.

Reitera-se, por derradeiro, que a agravante não negou tratamento/internação prescrito ao agravado, tendo apenas apontado que o atendimento só poderia ser custeado em
clínica credenciada, que oferece o mesmo tratamento, mas
o autor achou por bem procurar clínica não inclusa em seu contrato, e neste caso deve ele, autor, arcar com os custos de sua livre escolha, não podendo transferir o ônus do tratamento para o plano de saúde sem respaldo contratual.

Pelo exposto,
provejo o recurso
, para modificar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021